Tribunal: TJMT
Processo: 0000588-57.2007.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000588-57.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JABUR PNEUS S.A - CNPJ: 78.625.506/0001-83 (APELANTE), EDVAL LUIZ MAZZARI JUNIOR - CPF: 048.036.009-02 (ADVOGADO), PATRICIA GASPAR NOBREGA - CPF: 488.817.321-49 (ADVOGADO), FABIANO NAKAMOTO - CPF: 225.999.608-60 (ADVOGADO), EDIMILSON MATEUS - CPF: 367.397.909-49 (APELANTE), HERCULES ALBERTO THANES - CPF: 206.675.669-53 (APELANTE), IRMAOS JABUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LIMITADA - CNPJ: 77.237.972/0001-29 (APELANTE), JABUR ABDALLA - CPF: 003.669.279-49 (APELANTE), LUIZ RENATO PACKER POZZOBON - CPF: 519.610.757-68 (APELANTE), JOAO IBRAHIM JABUR - CPF: 330.120.599-20 (APELANTE), MERLIN GABRIELA HUBNER - CPF: 003.002.100-60 (APELANTE), MARIA CONCEICAO LEIBANTI BRAVO - CPF: 366.559.379-49 (APELANTE), SUN KAP LEE - CPF: 051.284.728-25 (APELANTE), JABUR AUTOMOTOR VEICULOS E ACESSORIOS LTDA - FALIDO - CNPJ: 55.683.486/0001-00 (APELANTE), GILMAR DONIZETE DA SILVA - CPF: 366.203.869-20 (APELANTE), EIMANUEL RIBEIRO - CPF: 045.633.959-00 (APELANTE), ELISEU HERNANDES - CPF: 006.824.979-91 (APELANTE), ESTANISLAU ADAM - CPF: 104.542.179-00 (APELANTE), BENEDICTO RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 006.854.889-34 (APELANTE), JURGEN JAKOBS PULS - CPF: 207.074.959-20 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SANDRO RAFAEL BARIONI DE MATOS - CPF: 029.938.719-43 (ADVOGADO), SANDRO RAFAEL BARIONI DE MATOS - CPF: 029.938.719-43 (APELANTE), JABUR PNEUS S.A - CNPJ: 78.625.506/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIMILSON MATEUS - CPF: 367.397.909-49 (TERCEIRO INTERESSADO), HERCULES ALBERTO THANES - CPF: 206.675.669-53 (TERCEIRO INTERESSADO), IRMAOS JABUR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LIMITADA - CNPJ: 77.237.972/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), JABUR AUTOMOTOR VEICULOS E ACESSORIOS LTDA - FALIDO - CNPJ: 55.683.486/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO
CÍVEL

-

EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL
-

NULIDADE DO

PROCESSO
- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ANALI
SADO
S EM 1o GRAU -
NEGATIVADE
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
-
RE
TORNO DOS AUTOS À ORIGEM
.

1.
Não cabe a apreciação de Apelação
se os
Embargos Declaratórios
, que possuem
caráter integrativo da decisão judicial, não for
a
m previamente analisados pelo ju
í
z
o
de primeiro
grau.

2. I
dentificad
o o não exaurimento da instância
em razão da pendência
d
o julgamento dos
E
mbargos
de Declaração interpostos na origem
, devem
os autos
retornar
ao
juízo
de
de
primeiro grau
para o devido julgamento
.

3
.

Recurso de
A
pelação
prejudicado
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
Cível

interposto
p
or

SANDRO RAFAEL BARIONI DE
MATOS
,

advogado em causa própria
,
contra a
sentença
vista no id. 160711815
-
pp
. 50
/
52 e
proferida pelo
Dr.
Juliano
Hermont
Hermes
da Silva
,
MM. Juiz de Direito Substituto da Vara Especializada em Execução Fiscal
da Comarca de

Capital
, que

nos autos
de Embargos à
Execução Fiscal
n.o 25588-20.2011.811.0041
ajuizada
por

Eimanuel
Ribeiro
,
extinguiu
o feito, com fulcro no art. 26
7, VI, do CPC
, tendo em vista
a perda superveniente
do interesse de agir,
diante da exclusão do Embargante d
a CDA
executada
, sendo o E
nte
Estadual

condenado
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixado
s
em
R$ 1.
5
00,00 (mil
e quinhentos
reais
)
.

Em suas razões
recursais
(id.
160711815 -
pp
. 13
/
20
)
, o
Apelante
questiona os honorários advocatícios fixados
pelo Juízo
a quo
, alegando
que
o valor da
execução ultrapassa
R$ 30.000.000,00 (trinta milhões) de reais
,
o que corresponde a
aproximados
35 mil salários mínimos,
de forma que
os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados
3% e 5% do valor da causa devidamente corrigido”
,
r
azão
pela qual postula o provimento do Recurso para
que

s
ejam
majorados
,
em conformidade
com a
legislação de regência
.

O Estado Apelado ofertou suas contrarrazões, assevera
ndo
que não merece ser conhecido
o
A
pelo,
por sua
manifesta inadmiss
ibilidade,

uma vez que interposto contra decisão
interlocutória
.

(id.
160711828
).

A Apelação é
tempestiv
a (
160711815 -
p
. 23
) e o A
pelante
,

dispensado do preparo
(id.

161180670
).

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em sede de Execução Fiscal, nos termos da Súmula n.o 189 do
STJ.

Conclusos por redistribuição (id.

174837150
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda
Câmara:

Conforme relatado,

SANDRO RAFAEL BARIONI DE MATOS
,
causídico de
Eimanuel
Ribeiro
,
pretende o provimento do Recurso para
q
ue seja
reformada a sentença
lançada
em id.
160711815 (pp
. 50
/
52)
,
a
fim de
que
os honorários
advocatícios sucumbenciais sejam
majorados
nos termos
da legislação de regência
, argument
ando

que
, se o valor da Execução
supera

R
$
30.000.000,00 (trinta milhões) de reais
,

que corresponde a aproximad
os
35 mil salários mínimos,
de acordo com o novo
C
ódigo
de Processo Civil,
o valor dos honorários

deveria ter sido fixado entre 3% e 5% do valor da causa
,
devidamente corrigido.

Pois bem. Sem prejuízo da relevância da

matéria controvertida,
a apelação interposta pela Parte Autora não pode ser, nesse momento, conhecida
, ante a verificação de

questão prejudicial
, que
reconheço de

ofício.

Explico:

A
o compulsar os autos
constato
que
,
contra a sentença, o
ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs Embargos de Declaração

constante no id.
160711815
-
pp. 27
/
35
,
alegando vício de omissão no julgado, ao argumento de que seria ilegal a condenação da Embargante
a
o pagamento dos honorários, “
sob pena da Fazenda Pública ser condenada em
duplicidade
” (id. 160711815 - pp. 27/35),
não sendo o
recurso
apreciado
até a presente data
, tendo a
douta magistrada
a quo

se limit
ado
a aduzir que
“
perfilho do entendimento que em face da vigência do NCPC falece a competência a este juízo para apreciar a questão ali posta
”
(
Cf
. id. 160711815 -
p
. 80).

Diante desse quadro
,
tenho por
prejudicada a análise da

presente

Apelação
,
já que

não restou encer
rada a jurisdição do Juízo de
1o G
rau,

mormente
considerando a natureza integra
tiva dos
Aclaratórios
,
de modo que
,
havendo a

possibilidade de acolhimento, pode ocorrer

a
modulação de seus efeitos.

E, como é s
abido, qualquer que seja a deci
são proferida quando do

julgamento

dos
E
mbargos de
Declaração opostos, ela
pass
ará
a fazer
parte integrante da decisão em
bargada, no
caso, da sentença também ape
lada.

Nesse sentido,
é
esclarece
dora

a lição de Araken de

Assis:

“O

julgamento

dos embargos de declaração, inde
pendentemente do seu teor, inte
gra-se e agrega-se à natureza da decisão

embargad
a, substituindo-a na parte modi
ficada
(art. 1.008). Essa distinção harmoniza a presença do efeito substitutivo e do

efeito modificativo.”

(
I
n

Manual dos
R
ecursos
.
8
. ed. rev. atual. e
ampl
.
São Paulo:

Editora Revista dos Tribunais, 2016,
p
.

756
; g. n.)
.

De rigor, pois, a necessidade de retorno dos autos à origem, sob pena de supressão de grau de jurisdição.

Em caso semelhante

assim já se manifestou
a jurisprudência
:

“
PROCESSO CIVIL
-

EMBARGOS DE

DECLARAÇÃO NÃO APRECIADOS

PELO JUÍZO
A QUO

-
APELAÇÃO
-
ADMISSIBILIDADE COMPROMETIDA
-
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
.
A sentença e a decisão de embargos de declaração formam um todo coeso, de forma que não se pode apreciar o recurso de apelação se antes não passaram pelo
crivo do Juiz de primeiro grau os embargos opostos por uma das partes
. Constatado o equívoco, converte-se o julgamento em diligência a fim de determinar o retorno dos autos à origem a fim de que sejam examinados os declaratórios.”
(TJMG. RAC:10518150062579002 MG. Relator
:
Des.
Saldanha da Fonseca
. DJE:18/12/2017
) (
g. n.)

Por fim
,
oportuno

sublinhar que, conforme
as
regras
contidas nos
§§ 4o

e

5o

do art.

1.024

do

CPC
, nos casos de
acolhimento dos
E
mbargos ou

de

sua
rejeição
,
será necessári
o

considerar as po
ssibili
dades de, no caso concreto,
haver a
reabertura do

prazo rec
ursal para
a
complementação ou al
teração das razões já apresentadas ou
,
ainda
,

de incidência do Verbete Sumular n
.
o

579

do STJ, hipótese em que,
se
inalterado o

julgamento
anterior, sequer será ne
cessário ratificar os

recursos

apresentados,
r
ecomendando-se nova remessa dos autos a

este Tribunal para, então, analisar-se o
A
pelo
interposto
.

Ante
o
exposto,
JULGO PREJUDICAD
A
, por ora, a análise

d
o Apelo interposto
,

determinando o retorno dos autos à origem
para a devida apreciação dos Embargos de Declaração constantes no
id. 160711815 - pp. 27
/
35
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023